Tribunal: TJDFT
Processo: 0706630-27.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706630-27.2021.8.07.0001 RECORRENTES: B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA E OUTROS RECORRIDOS: IONE ALVES DA MATA GUIMARAES E OUTROS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. CIVIL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINARES. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. CONTRATO. COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA. DESCUMPRIMENTO. SOLIDARIEDADE. FALTA DE PROVA DA PARTICIPAÇÃO NAS TRANSAÇÕES. VALOR A SER RESTITUÍDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. VERBA HONORÁRIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. 1. A decisão não é maculada de vício de nulidade, pois contém fundamentação sucinta e indica as razões de decidir de forma clara e objetiva. 2. Em conformidade com a teoria da asserção, as condições da ação devem ser apreciada com base nos elementos fornecidos pela parte adstritas ao exame da possibilidade, em tese, da existência do vínculo jurídico obrigacional entre as partes, não sendo possível, portanto, realizar desenvolvimento cognitivo da causa. 3. É incontroverso, diante dos documentos juntados aos autos e da falta de impugnação específica, o descumprimento contratual, visto que os autores repassaram valores depositados em contas dos réus e não receberam o equivalente em moedas estrangeiras conforme contratado. 4. Verificado que a segunda apelante atuou como correspondente cambial por período indeterminado, mantém-se a condenação à restituir os valores de forma solidária. 5. Diante da falta de prova de que a quarta ré tenha participado das transações, aliado à circunstância de que não figura como titular de qualquer das contas beneficiadas com os depósitos, é incabível a sua condenação a devolver as importâncias solidariamente. 6. Embora o valor cobrado realmente tenha sido o apontado pelo apelante, observa-se que a importância foi atualizada monetariamente pelos autores, sendo que, a partir da atualização efetivada, é que deverá ser corrigida pelo INPC e acrescida de juros moratórios, a contar da citação. 7. A verba honorária foi fixada corretamente em percentual sobre o valor da condenação, distribuída proporcionalmente entre os litigantes, uma vez que, na hipótese, foram em parte vencidos e vencedor, em conformidade, pois, com os critérios estabelecidos no art. 85, § 2 e 86, CPC. 8. Negou-se provimento aos recursos. No recurso especial, a recorrente alega violação aos artigos 104, inciso II, e 663, ambos do Código Civil, ao argumento de que a recorrente não deve ser condenada de forma solidária na devolução dos valores, tendo em vista a inexistência de contrato de câmbio válido, razão pela qual entende que deve ser afastado eventual inadimplemento. Defende, ainda, que deve ser reconhecida a nulidade do negócio jurídico para afastar a sua responsabilidade em face dos limites do mandato outorgado ao correspondente cambiário. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta afronta ao artigo 5o, inciso XXXII, da Constituição Federal, articulando ofensa à defesa do consumidor, porquanto entende que deve ser afastada a responsabilidade solidária da recorrente, tendo em vista que não teria participado do negócio jurídico, o que a desobrigaria do dever de reparação do dano. Requer a concessão de efeito suspensivo aos apelos, a inversão dos ônus sucumbenciais e que todas as publicações sejam feitas em nome das advogadas RENATA DAVIES FREITAS PORTELLA OAB/RJ 201.039 e ENILA RUELA ABREU DE SOUZA OAB/RJ 151.313 (ID 39118391). Em contrarrazões, a recorrida União Alternativa Corretora de Câmbio LTDA ou Invest Corretora de Câmbio LTDA pugna que todas as publicações sejam realizadas em nome dos patronos JONAS WENTZ, OAB/RS 49.387, MAURÍCIO PERUZZO, OAB/RS 74.939, e AFONSO BARBOSA RIBEIRO NETO, OAB/RS 87.151 (ID 39901143). II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas, preparos regulares e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 104, inciso II, e 663, ambos do CC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula da Corte Superior. Igual sorte colhe o apelo extraordinário em relação à invocada ofensa ao artigo 5o, inciso XXXII, da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF (ARE 1373892 ED-AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 10/6/2022). Ainda que assim não fosse, para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria indispensável a incursão no conjunto de fatos e de provas trazidos aos autos, o que é obstado pelo enunciado 279 da Súmula do STF. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (STJ - (AgRg na MC n. 20.999/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe 7/10/2022, e STF - AC 4.463/SP, relator Ministro Edson Fachin, DJe 21/6/2022). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, os aludidos recursos constitucionais sequer ultrapassam o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos apelos. Quanto ao pedido de inversão dos ônus sucumbenciais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que todas as publicações, relativas à recorrente e à recorrida, sejam realizadas respectivamente em nome dos patronos RENATA DAVIES FREITAS PORTELLA OAB/RJ 201.039 e ENILA RUELA ABREU DE SOUZA OAB/RJ 151.313 (ID 39118391), bem como JONAS WENTZ, OAB/RS 49.387, MAURÍCIO PERUZZO, OAB/RS 74.939, e AFONSO BARBOSA RIBEIRO NETO, OAB/RS 87.151 (ID 39901143). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027